Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo.

2. No caso concreto, as astreintes, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação, afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.